Tribunal: TJBA
Processo: 8079427-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079427-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: M. A. A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA MENOR COM TEA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. contra sentença do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos nº 8079427-52.2024.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) confirmar tutela de urgência; (b) condenar a operadora ao custeio do tratamento medicamentoso prescrito (“terapia com cannabis medicinal”, com formulações CBD Broad Spectrum 3000mg/100mg e CBD Isolate 6000mg/200mg, marca Up Line Oil – Isospec, em regime contínuo), e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 15.000,00, com atualização/juros nos termos da sentença; (c) julgar improcedente o pedido de ressarcimento de honorários contratuais; e (d) fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.
1.1. O autor/apelado, menor, afirmou ser beneficiário e adimplente, com prescrição médica para uso contínuo do canabidiol, em razão de quadro grave de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com importantes alterações comportamentais e autoagressividade, sustentando inexistir alternativa terapêutica eficaz e omissão/negativa da operadora quanto à autorização, requerendo tutela para custeio e indenização moral.
1.2. A operadora sustentou ausência de cobertura por não constar do rol da ANS, tratar-se de medicação de uso domiciliar, além de ser produto importado/não nacionalizado, invocando cláusulas contratuais e a Lei nº 9.656/1998, defendendo ainda inexistência de urgência/emergência, improcedência dos danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e dos honorários.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento medicamentoso à base de canabidiol prescrito a menor com TEA, ainda que não previsto no rol da ANS e com alegação de exclusão contratual (uso domiciliar/importação); (ii) se a recusa/omissão da operadora configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; e (iii) se comportam redução o valor fixado a título de danos morais e o percentual de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), reputando-se abusiva a negativa que restringe tratamento indispensável à preservação da saúde do beneficiário quando a doença possui cobertura.
4. Os relatórios médicos demonstram quadro clínico grave do menor, com prescrição expressa e fundamentada do canabidiol, apontando imprescindibilidade e urgência do tratamento, para evitar agravamento, regressões e riscos relevantes ao desenvolvimento e à integridade do paciente.
5. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não impor o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando justificada a necessidade terapêutica e inexistente alternativa eficaz comprovada nos autos.
6. A ausência de previsão no rol da ANS, por si só, não afasta o dever de cobertura, sobretudo diante da disciplina da Lei nº 14.454/2022, que introduziu critérios para cobertura de procedimentos não incluídos no rol (Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13), devendo prevalecer a proteção da saúde e a boa-fé objetiva na execução contratual.
7. Quanto à alegação de produto importado e ausência de registro, a regulamentação sanitária admite importação em hipóteses específicas, e a autorização excepcional evidencia controle regulatório mínimo de segurança, o que autoriza distinção em relação à tese repetitiva do Tema 990/STJ, nas hipóteses em que presente autorização excepcional e necessidade comprovada.
8. Configurada a recusa indevida de cobertura em contexto de vulnerabilidade do beneficiário e de necessidade terapêutica demonstrada, é cabível reparação moral, pois a negativa agrava a aflição e a angústia do núcleo familiar.
9. O valor fixado a título de danos morais pode ser revisto em grau recursal quando destoante da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado minorá-lo para R$ 10.000,00, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos, preservada a função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido.
10. Os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre a condenação comportam redução para 10%, consideradas as circunstâncias da causa e os critérios do CPC, art. 85, § 2º.
11. Inaplicável a majoração recursal do CPC, art. 85, § 11, ante o provimento parcial do recurso, conforme orientação firmada no Tema 1059/STJ.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e reduzir os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de custeio do tratamento.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente a beneficiário menor com TEA, quando comprovadas a imprescindibilidade e a urgência terapêutica, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, observados os critérios legais da Lei nº 14.454/2022. 2. A recusa indevida de cobertura médica em situação de necessidade comprovada enseja indenização por dano moral, passível de adequação do quantum aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Em provimento parcial do recurso, é incabível a majoração de honorários recursais prevista no CPC, art. 85, § 11 (Tema 1059/STJ).”

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079427-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA